Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905